Tribunal: STF
Processo: AI 111421
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL DO VALOR DA CAUSA,
INVOCADO PELO RELATOR, NO S.T.F., PARA NEGAR SEGUIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO A DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TARDIA DEMONSTRAÇÃO, NO AGRAVO
REGIMENTAL, DE QUE O VALOR DA CAUSA HAVIA SIDO ALTERADO PARA
'QUANTUM' SUPERIOR A ALÇADA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE.
INOCORRENCIA, ADEMAIS, DE PREQUESTIONAMENTO DE VARIOS TEMAS
SUSCITADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OUTROS PREQUESTIONADOS MAS QUE SÓ PODERIAM SER REEXAMINADOS
MEDIANTE NOVA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLAUSULAS CONTRATUAIS
(SUMULAS N.S 279 E 454).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO (ARTIGO 322 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA 291).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.